Tribunal: TJMT
Processo: 1052852-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052852-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), NELI RIBEIRO DE MATOS - CPF: 626.793.841-72 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA-AULA DO CARGO EFETIVO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.A base de cálculo das aulas adicionais de professor da rede estadual de ensino deve ser o valor atualizado da hora-aula do cargo efetivo, conforme previsão expressa do art. 79, §2o, inciso I, da Lei Complementar no 50/98.

2.Não há discricionariedade administrativa na definição da metodologia de cálculo das aulas adicionais quando a norma prevê critério objetivo.

3. O prazo prescricional quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, mantendo-se exigível o restante do crédito.

4. O impacto financeiro da condenação não justifica a supressão do direito do servidor ao recebimento das diferenças salariais devidas.

5.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Neli Ribeiro de Matos, condenando o ente estadual ao pagamento da diferença salarial de R$ 22.234,17, devidamente corrigida pelo IPCA-E até a EC 113/2021 e SELIC a partir de então.

A recorrida, professora efetiva da rede estadual de ensino, ingressou com a demanda visando ao pagamento correto das aulas adicionais ministradas entre os anos de 2019
a
2021, uma vez que a Administração Pública realizou o pagamento com base no subsídio inicial da carreira, em detrimento do valor atualizado de seu cargo efetivo, conforme previsto no art. 79, §2o, inciso I, da Lei Complementar no 50/98.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, argumenta que não houve ilegalidade na forma de pagamento das aulas adicionais, uma vez que não há previsão expressa na legislação determinando que a base de cálculo deve considerar o subsídio atualizado do professor. Além disso, sustenta que a metodologia utilizada seguiu a discricionariedade administrativa do ente público, de modo que qualquer alteração nesse cálculo exigiria previsão normativa específica. Também alega que parte dos valores pleiteados estaria prescrita, em razão do prazo quinquenal aplicável às demandas de servidores públicos. Por fim, afirma que uma eventual condenação poderia impactar negativamente o equilíbrio orçamentário do Estado, além de criar precedentes que onerariam os cofres públicos.

A recorrida, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a base de cálculo correta das aulas adicionais deve ser o subsídio atualizado do professor, conforme determinação expressa do art. 79, §2o, inciso I, da LC 50/98. Além disso, ressalta que a própria Administração Pública reconheceu o erro, pois, a partir de 2022, passou a calcular corretamente as aulas adicionais sem que houvesse qualquer alteração legislativa, o que evidencia a irregularidade nos pagamentos anteriores. Quanto à prescrição, sustenta que somente as parcelas anteriores a cinco anos estão prescritas, permanecendo exigível a maior parte do valor pleiteado. Por fim, destaca que precedentes judiciais já reconheceram o direito dos professores ao pagamento correto das aulas adicionais, afastando a tese de que o cálculo dessas verbas estaria sujeito à discricionariedade administrativa.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso do Estado
não merece provimento
.

I – DA BASE DE CÁLCULO DAS AULAS ADICIONAIS

A controvérsia reside na
forma de cálculo da remuneração das aulas adicionais
ministradas pela recorrida no período de
2019 a 2021
.

O art. 79, §2o, inciso I, da Lei Complementar no 50/98 é expresso ao estabelecer que o pagamento das aulas adicionais deve obedecer ao valor correspondente à hora/aula do professor efetivo. Não há qualquer previsão legal permitindo a adoção do subsídio inicial da carreira como parâmetro para este cálculo.

Além disso, a própria Administração Pública alterou sua prática a partir de 2022, passando a calcular corretamente as aulas adicionais sem que houvesse qualquer mudança legislativa. Se a forma de pagamento anterior estivesse correta, não haveria razão para essa correção espontânea.

O entendimento já foi confirmado em precedentes das Turmas Recursais do TJMT, nos quais restou estabelecido que a base de cálculo correta para as aulas adicionais é o subsídio atualizado do professor, e não o valor inicial da carreira:

"A base de cálculo das aulas adicionais atribuídas em caráter emergencial deve corresponder ao valor atualizado da hora/aula, em estrita observância ao comando legal, o que não foi devidamente respeitado no presente caso."

(TJMT, Recurso Inominado no 1004988-27.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Souza, julgado em 07/11/2024, DJE 08/11/2024).

Portanto, fica evidente que
o Estado de Mato Grosso efetuou pagamentos incorretos
, devendo ser condenado a quitar a diferença devida à recorrida.

II – DA ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA

O Estado sustenta que a definição do critério de cálculo das aulas adicionais seria uma questão de discricionariedade administrativa, cabendo à Administração decidir a metodologia a ser aplicada.

No entanto, tal argumento não se sustenta, uma vez que a atividade administrativa está vinculada ao princípio da legalidade estrita, o que significa que o gestor público não pode adotar critérios arbitrários sem respaldo normativo expresso.

No caso em análise, a Lei Complementar no 50/98 já estabelece de forma clara e objetiva que a base de cálculo das aulas adicionais deve corresponder ao valor da hora/aula do professor efetivo, não deixando margem para interpretações discricionárias.

Assim, não há discricionariedade que justifique a adoção de critério de cálculo diverso daquele expressamente previsto em lei.

III – DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A sentença já reconheceu corretamente a prescrição parcial dos créditos, aplicando o prazo de cinco anos e excluindo da condenação apenas as parcelas anteriores a 31/07/2019.

"Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação."

(TJMT, Recurso Inominado no 1010365-76.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Souza, julgado em 07/11/2024, DJE 08/11/2024).

Assim,
a prescrição não obsta o direito da autora
, pois a maior parte dos valores pleiteados
permanece exigível
.

IV – DO IMPACTO FINANCEIRO

O argumento do Estado de que a condenação ao pagamento das diferenças salariais geraria impacto financeiro não pode ser acolhido, pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e não pode se furtar ao cumprimento da lei sob a justificativa de restrições orçamentárias.

Admitir que o Estado possa se beneficiar da própria ilegalidade sob o pretexto de dificuldades financeiras significaria permitir o enriquecimento ilícito da Administração às custas dos professores, o que viola os princípios da moralidade, da boa-fé e da vedação ao retrocesso social.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Custas e honorários dispensados, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025